Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Os embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Sobressai dos autos a ocorrência de erro material, uma vez que, por não se tratar se uma ação condenatória, não há que se dizer em arbitramento dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Não obstante, a fixação dos honorários de sucumbência, na hipótese vertente, exige a aplicação do critério de equidade, de modo que a parte dispositiva do acórdão passa a constar com a seguinte redação:”7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.